Tribunal: TJSP
Processo: 2335374-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Ordinária com Pedido de Isenção do IRPF com Pedido de Tutela Antecipada. Pretensão da agravante de que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Declarações de pobreza que não possuem caráter absoluto, e deve ser valorada diante das demais informações e provas constantes nos autos. Não

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Ordinária com Pedido de Isenção do IRPF com Pedido de Tutela Antecipada. Pretensão da agravante de que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Declarações de pobreza que não possuem caráter absoluto, e deve ser valorada diante das demais informações e provas constantes nos autos. Não comprovação de que está impossibilitada de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil. Indeferimento da justiça gratuita que é medida de rigor. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo 'a quo'. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora que é improvido.